Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014421-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MARYELLE PEDROSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.487.481-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maryelle Pedroso Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar formulado pela ora paciente.

O impetrante relata que, nos autos da Execução Penal n. 2000125-55.2020.8.11.0064, a paciente cumpre duas penas privativas de liberdade decorrentes de condenações pela prática do crime de tráfico de drogas: uma de 4 anos e 7 meses de reclusão (Ação Penal n. 0014622-79.2018.8.11.0064), outra de 5 anos e 10 meses de reclusão (Ação Penal n. 1000024-53.2022.8.11.0003), encontrando-se, atualmente, em regime fechado.

Em síntese, argumenta que a paciente possui um filho de apenas 8 anos de idade que depende de seus cuidados, razão pela qual ela faria jus ao benefício previsto no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, requer que se determine a conversão do cumprimento de pena em regime fechado em prisão domiciliar

(Id. n. 136180151).

Junta documentos (Ids. n. 136180152 a 136180160).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 136302689).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 137690666).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
writ
e, se conhecido, a
denegação
da ordem (Id. n. 138232665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
habeas corpus
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

Frise-se que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o
decisum
impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0106026-49.2017.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).

Além disso, como mencionado parágrafos acima, não se observa nenhuma teratologia passível de justificar a concessão de ofício da ordem pleiteada.

Com efeito, não há como perder de vista que o art. 117 da Lei de Execução Penal reserva o recolhimento em residência particular aos apenados que se encontrem no regime
aberto
.

É bem verdade que as Cortes Superiores têm admitido a extensão dessa possibilidade àqueles que se encontram nos regimes mais severos, porém, somente em situações excepcionais, justificadas por particularidades do caso concreto.

Por outro lado, o artigo 318, V, do Código de Processo Penal, que trata da concessão discricionária de prisão domiciliar no âmbito processual ou cautelar, estabelece que “
poderá

o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

A utilização do vocábulo “
poderá
”, no
caput
desse dispositivo,

deixa claro que o magistrado não estará obrigado a conceder a prisão domiciliar, cabendo-lhe, para tanto, ponderar fatores como a gravidade do delito, a periculosidade da custodiada e a imprescindibilidade desta aos cuidados da criança.

No caso dos autos, nota-se que não houve comprovação cabal de que a paciente seja essencial aos cuidados de seu filho, ou que ele não possa receber a atenção necessária de outros familiares ou do Conselho Tutelar, por exemplo.

Com efeito, constou da decisão impugnada o seguinte:

“
O estudo psicossocial aponta que ‘Ficou evidente na entrevista realizada, através dos dados expostos que Marcelo
(avô da criança)
sempre teve a frente dos cuidados do menino Enzo, tanto na saúde como na vida escolar’
(...)
, e que o menor também conta com os cuidados do genitor e dos avós paternos, inclusiva estando há cerca de mais de uma semana no sítio dos avós.

(...)

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a sentenciada se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, notadamente porque esta não seria efetivamente proveitosa, especialmente porque não há constatação que a sentenciada, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência aos infantes
” (Id. n. 136180159, p. 2;
sic
).

Diga-se de passagem que o fato de o
decisum
em comento conter lamentável resquício de decisão evidentemente proferida em outro processo (quando se refere às “
filhas
” da paciente, que esta não possui), cuida-se de erro material que não infirma o fundamento central do pronunciamento judicial em questão, qual seja, a ausência de demonstração da essencialidade da paciente aos cuidados da criança.

Ademais, destaco que a declaração unilateral firmada pelo avô materno do menor, asseverando “
não é verdadeira
” a afirmação feita pela paciente em delegacia no sentido de que a criança reside com ele (Idd. n. 136180156, p. 1), não é dotada de força probante, porquanto não produzida sob o crivo do contraditório, além de contrariar a versão sustentada pela própria paciente quando ouvida perante a autoridade policial.

Logo, não há falar em configuração de constrangimento ilegal passível de justificar a concessão
ex officio
do benefício nesta oportunidade.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022